Tribunal: TJSP
Processo: 1009040-77.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE, NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIO, SUPORTOU PREJUÍZO DECORRENTE DE ERRO EM QUE INCIDIU A EMPRESA INTERMEDIADORA DA LOCAÇÃO QUE, A DESPEITO DE TER HAVIDO O PAGAMENTO DO ALUGUEL, "NEGATIVOU" SEU NOME. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE, NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIO, SUPORTOU PREJUÍZO DECORRENTE DE ERRO EM QUE INCIDIU A EMPRESA INTERMEDIADORA DA LOCAÇÃO QUE, A DESPEITO DE TER HAVIDO O PAGAMENTO DO ALUGUEL, "NEGATIVOU" SEU NOME. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM FACE DA PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA QUE INSTITUI A ARBITRAGEM, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONFORME ART. 485, VII, CPC/2015.
APELO DO AUTOR EM QUE ALEGA CARACTERIZAR-SE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO E QUE EM FUNÇÃO DESSA ESPECIAL NATUREZA JURÍDICA É NULA A CLÁUSULA QUE INSTITUI A ARBITRAGEM.
APELO INSUBSISTENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DE CONSUMO, AINDA QUE O FUNDAMENTO DA PRETENSÃO DIGA RESPEITO A UMA SITUAÇÃO QUE SE PODERIA QUALIFICAR COMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRATANDO-SE, CONTUDO, DE UMA SITUAÇÃO QUE ESTÁ ENFEIXADA NO CONTEXTO DA RELAÇÃO DE LOCAÇÃO.
CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ CLÁUSULA QUE SUBMETE QUALQUER LITÍGIO QUE ENVOLVA A LOCAÇÃO À ARBITRAGEM (CLÁUSULA 17). CLÁUSULA REDIGIDA DE MANEIRA CLARA, O QUE PERMITIU AO LOCATÁRIO PUDESSE TER PERFEITA INTELECÇÃO DAQUILO QUE CONTRATAVA.
CLÁUSULA QUE É VÁLIDA, NÃO DESATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAGEM QUE POSSUI LEI QUE A REGULA NO BRASIL, E CUJAS NORMAS, FIXADAS EM RESPEITO À GARANTIA A UM PROCESSO JUSTO, SÃO CONSTITUCIONAIS, COMO DE HÁ MUITO A JURISPRUDÊNCIA RECONHECE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
RELATÓRIO